Tribunal: STF
Processo: MS 39859
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Vanessa de Almeida Alvares da Silva contra decisão proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça nos autos do MS 30010/DF.



    Por meio deste writ, a impetrante busca:



    seja deferido liminarmente, o efeito suspensivo ativo para obstar todos os atos expropriatórios no cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios executados na ação de reintegração de posse n. 0732964-69.2019.8.07.0001, junto à 1ª Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF, até o final julgamento do presente mandamus. 



    (...)



    Por fim, requer seja confirmada a medida liminar deferida, para recebendo o presente Mandado de Segurança, conceder a segurança, para cassando os atos judiciais teratológicos promovidos no MS 30100/DF, determinar à Autoridade coatora, Presidente do eg. Superior Tribunal de Justiça que seja dado prosseguimento ao julgamento do MS n. 29537-DF, observado o princípio da proibição da insuficiência, analisar de forma clara e precisa as questões suscitadas pela impetrante, Sra. Vanessa, relativa à violação literal ao art. 20, da LINDB e à negativa de prestação jurisdicional em sua completude (art. 489, § 1º, incisos IV, V e VI do CPC), como entender de direito. (doc. 1, p. 28-29)



    Impugna, portanto, decisões proferidas em dois mandados de segurança já impetrados no Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da manifesta inadmissibilidade do remédio, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Como relatado, a impetrante se insurge contra decisões proferidas pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça.



    No entanto, a partir da autoridade impetrada, não se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, eis que não tem por objeto hipótese prevista expressamente no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, assim redigido: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originariamente: (…) d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Registro que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a taxatividade do rol indicado no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal (vide: MS 36236 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje de 5/8/2019; MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2018). 



    No mesmo sentido, cito: MS 39.373 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023; MS 37.617 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021; MS 37.703 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/6/2021.



    Especificamente em relação a mandado de segurança impetrado contra decisões do Superior Tribunal de Justiça, transcrevo a ementa do seguinte julgado:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O impedimento ou a suspeição que autorizam o julgamento da demanda pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República, pressupõem a manifestação expressa dos membros do Tribunal competente para o julgamento da causa. 2. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de outros Tribunais judiciários, ainda que se trate do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 29342 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 4/10/2011; grifei)



    Na linha dos julgados citados, destaco também a Súmula n. 624 desta Suprema Corte, por força da qual: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator